Tribunal: TJES
Processo: 5007459-66.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007459-66.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADILAO FREITAS COSTA DE LIMA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IBATIBA-ES

RELATOR SUBSTITUTO: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
AMEAÇA. ÂMBITO DOMÉSTICO. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DECISÕES FUNDAMENTADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1. Em crimes de violência doméstica, geralmente praticados no âmbito familiar, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima, aliada aos demais elementos de prova, possui valor significativo e especial, sendo bastante para o deferimento e manutenção das medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas.

2.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5007459-66.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ADILAO FREITAS COSTA DE LIMA
IMPETRANTE: ALEX DE FREITAS PEREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IBATIBA-ES

Advogado do(a) PACIENTE: ALEX DE FREITAS PEREIRA - DF71500
Advogado do(a) IMPETRANTE: ALEX DE FREITAS PEREIRA - DF71500

VOTO

Trata-se de

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ADILAO FREITAS COSTAS DE LIMA
, que figura como paciente, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, nos autos de nº 0000230-45.2023.8.08.0064 (medidas protetivas de urgência), pela decretação e manutenção de medidas protetivas de urgência contra o paciente, com alegação de que a manutenção dessas medidas configura constrangimento ilegal.

Em suas razões, o impetrante sustenta, em suma, que, fora decretado, de forma coletiva e generalizada, medidas protetivas de urgência, em desfavor do paciente e, outras 03 (três) pessoas, pela suposta prática do delito ameaça, previsto no artigo 147, do Código Penal.

Alega mais que, a medida protetiva se mostra indevida e sem embasamento em um mínimo de provas, pois a autoridade coatora levou em consideração somente a palavra da vítima.

Afirma, ainda, que a decisão que aplicou as medidas protetivas, bem como a que indeferiu o pedido de revogação, de modo a mantê-las, não possuem a fundamentação mínima suficiente a descrever o nexo causal e a proporcionalidade entre cada um dos requeridos.

Aduz, também, que os requisitos da Lei 11.340/06, não se amoldam ao caso, vez que não restou demonstrado qualquer vínculo familiar ou afetivo entre a vítima e qualquer dos envolvidos.

Enfatiza que, “
a utilização da Lei Maria da Penha de forma coletiva e generalizada não encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro
”.

Pleiteia a concessão a concessão da ordem, a fim de que seja anulada a decisão que decretou as medidas protetivas, bem como a decisão que as manteve.

Pois bem.

Examinando as peças que instruem o presente
writ,
verifica-se que em data de 03 de maio de 2023, a ofendida Celita Tereza Caetano compareceu à Delegacia de Polícia de Ibatiba e narrou que tem um relacionamento afetivo com Paulo Costa de Lima, sendo que os filhos dele, dentre eles o paciente, por não aceitarem o relacionamento, passaram a proferir ameaças de morte em face dela e da sua filha, de apenas 08 (oito) anos de idade (vide ID 5457679).

Diante de tal relato, em data de 03 de maio de 2.023 o ínclito Magistrado da Vara Única de Ibatiba, Comarca deste Estado, proferiu decisão, devidamente fundamentada (vide ID 5457679), estabelecendo medidas protetivas de urgência em favor da ofendida e em desfavor do paciente.

Ressalta-se, de logo, que o
habeas corpus
não é a via adequada para se analisar matéria de fato, ou de prova, como aduzido pela Defesa. Essas são questões de mérito, que serão apreciadas em momento próprio, no julgamento do mérito de eventual ação penal a ser respondida pelo ora paciente, pois é ali que será sopesada a existência, ou não, de sua culpabilidade, pelos fatos em que se encontra envolvido. Oitivas dos envolvidos e a dinâmica do evento serão analisadas em seu devido tempo e local, ou seja, no Juízo de Conhecimento, nos autos principais.

Visto isso, cabe salientar que a vítima, ao ser ouvida perante a autoridade policial, narrou as ameaças de morte sofridas por ela e sua filha, demonstrando temor e preocupação, tanto é que decidiu representar criminalmente contra o paciente e demais investigados.

E, em análise dos autos, não há elementos que permitam concluir que há flagrante ilegalidade ou desnecessidade na imposição das medidas protetivas, decretadas em 03 de maio de 2023.

Isto porque, a decisão que aplicou as medidas protetivas, bem como a que indeferiu o pedido de revogação, de modo a mantê-las, embora sucintas, encontram-se fundamentadas, valendo ressaltar que referida decisão é um ato que se insere no juízo de convencimento do juiz, por estar mais próximo dos fatos da causa, merecendo toda credibilidade, pois possui melhores condições de avaliar as circunstâncias fáticas que envolvem o caso.

Realmente, não tem o paciente, por ora, direito à revogação das medidas protetivas. Outrossim, conforme bem enfatizou a autoridade coatora em seus informes, “
n
a audiência prevista no art. 16, da Lei 11340/06, a vítima manifestou a vontade de manter as medidas protetivas em seu favor, e teve o seu pedido acolhido, conforme decisão de fl.63
”.

Ou seja, a ofendida, quando da audiência preliminar, em nenhum momento, intencionou requerer sua revogação; o que se observa é que ela ainda necessita da preservação de sua integridade física e psicológica.

Também não há prazo fixo para a perduração das referidas medidas. Não há nos autos, por ora, qualquer indício relevante de que a situação tenha se alterado desde a imposição das medidas protetivas.

A chamada “Lei Maria da Penha”, introduziu rol de medidas substitutivas à prisão preventiva, como medida alternativa e substitutiva àquela restritiva da liberdade prevista no Código de Processo Penal. O que se deve considerar, em casos como este, são as peculiares características da violência doméstica e familiar, que, em inúmeras situações, costumam progredir para resultados desastrosos para a vítima, inclusive psicológicos.

Segundo esse raciocínio, a proibição de contato e aproximação a ela e sua filha, bem como seus familiares, mostram-se medidas bastante eficazes, pois preservam a vítima e as pessoas de seu convívio do contato com seu agressor e, ao mesmo tempo, previnem que estes indivíduos, desnecessariamente, convivam com acusados e condenados pela prática de crimes mais graves. A medida é de boa cautela e visa preservar ambas as partes de prejuízos maiores, além de ter sido devidamente motivada.

Portanto, neste momento, fica mantida a imposição das medidas protetivas, por inalterabilidade da situação que as ensejou.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
impetrada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.